Tribunal: TJMT
Processo: 1007573-20.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007573-20.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARCIA MARIA LUCIO - CPF: 800.436.581-72 (APELANTE), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (TEMA 27/STJ).
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Exame de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do TJMT em apelação interposta por consumidora contra sentença que confirmou busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 27/STJ, que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

III. Razões de decidir

3. O colegiado reconheceu a relação de consumo, mas concluiu que a parte não comprovou a abusividade dos encargos contratados, limitando-se à alegação genérica de elevação dos juros.

4. Os juros pactuados (2,62% a.m. – 36,37% a.a.) situam-se pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade e época contratual (1,47% a.m.), não caracterizando excesso flagrante.

5. A jurisprudência do STJ condiciona a revisão contratual à prova concreta de abusividade, não configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

2. A taxa de juros pouco superior à média de mercado, sem prova de onerosidade excessiva, não autoriza a revisão contratual.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007573-20.2022.8.11.0002

APELANTE: MARCIA MARIA LUCIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de exame de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 307235869), que determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, para manifestação expressa sobre eventual retratação quanto ao acórdão de Id. 284021354, proferido no processo n. 1007573-20.2022.8.11.0002, tendo em vista a existência de tese firmada em recurso repetitivo (Tema 27/STJ – REsp 1.061.530/RS).

O acórdão ora sujeito à retratação apreciou apelação cível interposta por MÁRCIA MARIA LÚCIO contra sentença que confirmou a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor do BANCO PAN S.A.

A decisão colegiada manteve a validade do contrato e das cláusulas pactuadas, inclusive no tocante à taxa de juros, por ausência de prova de abusividade.

O recurso especial interposto pela recorrente alegou violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, invocando jurisprudência do STJ que admite a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando exorbitante e não justificada, especialmente em contratos de adesão.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, autoriza o Tribunal de origem a revisar decisão anteriormente proferida, caso verifique incompatibilidade com a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo.

No caso, o Tema 27/STJ, fixado no REsp 1.061.530/RS, estabelece que:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Conforme se extrai do acórdão submetido à retratação (ID 284021354), este Colegiado reconheceu expressamente a existência de relação de consumo, mas concluiu, com base nos autos, que a parte autora não demonstrou a abusividade dos encargos pactuados.

A mera alegação de taxa elevada, sem prova de desvantagem excessiva em comparação com taxas médias do mercado ou outros elementos probatórios, não autoriza a intervenção judicial no equilíbrio contratual.

Ademais, como bem pontuei:

“
verifica-se que os juros contratados de 2,62% ao mês (36,37% ao ano) se situam abaixo do limite jurisprudencialmente tolerado, que admite percentuais de até uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Conforme demonstrado nos autos, a taxa média à época da contratação (dezembro de 2020) era de 1,47% ao mês, de modo que o limite jurisprudencial seria de 2,25% a.m., contudo, tal fato por si só não demonstra não indica abusividade.

Inobstante,
os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes
do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, não se verifica divergência entre o julgado e o precedente vinculante.

O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STJ, ao condicionar a revisão à demonstração concreta da abusividade, o que não se verificou na espécie.

A manutenção do acórdão, portanto, revela-se juridicamente acertada.

Ante o exposto, MANTENHO O ACÓRDÃO anteriormente proferido, por inexistência de dissonância material com a tese firmada no Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), rejeitando-se, por conseguinte, o juízo de retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025